Tribunal: TJSP
Processo: 2274977-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços - Agravante que foi contratado para exercer as funções de responsável técnico na área de sua qualificação profissional, responsabilizando-se por execuções de obras civis a serem desenvolvidas pela parte agravada – Contrato bilateral - Instrumento que não se constitui em título executivo extrajudicial quando o credor não comprova o cumprimento da

Ementa:
EXECUÇÃO – Contrato de prestação de serviços - Agravante que foi contratado para exercer as funções de responsável técnico na área de sua qualificação profissional, responsabilizando-se por execuções de obras civis a serem desenvolvidas pela parte agravada – Contrato bilateral - Instrumento que não se constitui em título executivo extrajudicial quando o credor não comprova o cumprimento da contraprestação (art. 798, I, 'd', do CPC/2015) - Decisão que determinou a emenda da inicial mantida - Recurso não provido.